Tribunal: TJPA
Processo: 0875656-64.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875656-64.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSAFA FERREIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IRPF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE UTILIZADO PELA FAZENDA PARA CORREÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

ART. 167 DO CTN E TEMA 905 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se devem ser mantidos os juros de mora e correção monetária dos valores referentes à repetição de indébito do imposto de renda retido de forma indevida pelo Apelante.

2. Não há interesse recursal em relação ao pedido de incidência dos juros de mora a contar do trânsito em julgado da sentença, uma vez que a sentença já determina a incidência dos juros moratórios desta forma, com fundamento na Súmula 188 do STJ.

3. Acerca do índice de correção monetária, revela-se adequada a sua incidência a contar do pagamento indevido, nos termos da Súmula 162 do STJ.

4. O índice de correção a ser utilizado deve corresponder àquele utilizado para a correção dos créditos tributários do Ente Estadual, em observância ao princípio da isonomia, a teor do que dispõe o art. 167 do CTN e Tema 905 do STJ.

5. Desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado da ação de repetição de indébito, deve incidir apenas correção monetária e, a partir de então, a taxa Selic, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice a teor do que dispõe o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113 de 8 de dezembro de 2021.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 a 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo 0875656-64.2022.8.14.0301) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra JOSAFA FERREIRA RIBEIRO, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Declaratória ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, confirmo a tutela de urgência concedida nos autos (ID Num. 87415839) e julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para:

a) Reconhecer o direito do autor à isenção do recolhimento de valores a título de imposto de renda, a partir do diagnóstico da sua moléstia grave, nos termos da fundamentação;

b) Condenar o Estado do Pará à restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, a partir de 14/10/2017, monetariamente atualizados pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir daí, pela taxa SELIC (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça), devendo ser feita a compensação dos valores recebidos eventualmente pelo autor nos ajustes anuais do IRPF, a serem comprovados em fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação.

Condeno os requeridos/sucumbentes ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos arts. 85, §3º, I e 86, parágrafo único do Código de Processo Civil. Todavia, no caso em questão deve ser aplicado o art. 90, § 4º do CPC, reduzindo-se os honorários devidos pela metade ante o reconhecimento da procedência do pedido.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do Art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Deixo de submeter esta sentença ao reexame necessários, nos moldes do art. 496, §3º, II, do CPC. (...)

Em razões recursais, o Apelante insurge-se apenas em relação aos consectários legais, aduzindo que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, deve ser a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme o art. 167, parágrafo único do Código Tributário Nacional (CTN) e Súmula nº 188 do STJ.

Sustenta a aplicação da taxa SELIC como limite para atualização monetária e juros de mora, em conformidade com o julgamento do RE no 870947 pelo STF, que fixou o Tema no 810 da Repercussão Geral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se devem ser mantidos os juros de mora e correção monetária dos valores referentes à repetição de indébito do imposto de renda retido de forma indevida pelo Apelante.

Inicialmente, não há interesse recursal em relação ao pedido de incidência dos juros de mora a contar do trânsito em julgado da sentença, uma vez que a sentença já determina a incidência dos juros moratórios desta forma.

Acerca do índice de correção monetária, revela-se adequada a sua incidência a contar do pagamento indevido, nos termos da Súmula 162 do STJ:

Súmula 162: Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.

Contudo, assiste parcial razão ao Recorrente acerca do índice de correção a ser utilizado, pois este deve corresponder aquele utilizado para a correção dos créditos tributários do Ente Estadual, em observância ao princípio da isonomia, a teor do que dispõe o art. 167 do CTN e Tema 905 do STJ. Vejamos:

Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

[...]

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018)

Ademais, na repetição de indébito não incidem juros antes do trânsito em julgado, a teor da Súmula 188 do STJ, tal como definido pelo Juízo de origem. Assim, desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado da ação de repetição de indébito, deve incidir apenas correção monetária, nos termos expostos acima e, a partir de então, a taxa Selic, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice a teor do que dispõe o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113 de 8 de dezembro de 2021.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. APELO DA EMPRESA ACOLHIDO. OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA 905 E PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 810. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A CADA RECOLHIMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO, SUJEITA AOS MESMOS CRITÉRIOS UTILIZADOS NA COBRANÇA DO TRIBUTO. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC, QUE JÁ ENGLOBA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EXEGESE DA SÚMULA 188 DO STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21, PUBLICADA EM 09/12/2021, QUE DETERMINA A UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE OFICIAL DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL E DE COMPENSAÇÃO DA MORA
. EFEITO EX NUNC. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. EFETIVIDADE E APLICABILIDADE SOBRE AS OBRIGAÇÕES CUJO VENCIMENTO SE CONSOLIDEM APÓS A SUA VIGÊNCIA. CONTINUAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ AOS VALORES VENCIDOS ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA MENCIONADA EMENDA CONSTITUCIONAL, OU SEJA, ATÉ 08/12/2021. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS NECESSSÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

(TJ-SC - APL: 10054365420138240023, Relator: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 22/03/2022, Terceira Câmara de Direito Público) (grifei)

TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. FUNREJUS. LEI ESTADUAL N. 14.815/2014. IDI N. 1624777-1/01. RESTITUIÇÃO.
CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONDENAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. CÁLCULO QUE DEVE RESPEITAR OS MESMOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO
. JUROS DE 1% AO MÊS. ARTIGO 161, §1º, CTN.
CORREÇÃO MONETÁRIA. FCA A PARTIR DA DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
. MATÉRIA JÁ SEDIMENTADA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSOS ESPECIAIS N. 1495146/MG, 1492221/PR, 1495144/RS (TEMA N. 905), DO STJ, E RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947/SE (TEMA N. 810), DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE N. 17. SENTENÇA REFORMADA.APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. (TJPR - 1ª Câmara Cível - 0005292- 69.2019.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR SALVATORE ANTONIO ASTUTI - J. 15.08.2022) (grifei).

Desta forma, o recurso deve ser parcialmente provido, apenas para adequação dos consectários legais.

Ante o exposto
,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para modificar a fixação dos consectários legais, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Belém (PA), 20 de maio de 2024.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 29/05/2024